Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONVERGÊNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. INAPLICÁVEL. SÚMULA 630 DO STJ.
1. Embora existam divergências entre os depoimentos das testemunhas e do acusado, o desempenho da função estatal atribuída aos policiais lhes confere presunção de idoneidade. Os seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a droga apreendida – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. A consumação do crime de tráfico de drogas se contenta com a mera posse da substância destinada ao consumo de outrem, dispensando que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, como transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06 determina ao julgador que identifique a destinação da droga – se ao consumo pessoal ou à traficância – observando a sua natureza e quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como a sua conduta e os seus antecedentes. 3.2. O conjunto probatório é suficiente para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, sendo inviável a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
4. A possibilidade de difusão de elevada quantidade de cocaína evidencia um maior grau de lesividade ao bem jurídico tutelado, intensificando a nocividade da conduta, que passa a exigir um juízo de reprovação mais gravoso a partir da apreciação negativa de circunstâncias judiciais.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena mínima em abstrato ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, para que possa fazer jus à circunstância atenuante da confissão, o réu precisa reconhecer a autoria do fato típico que lhe é imputado, confessando a própria traficância, não bastando que reconheça a posse da droga para fins de consumo.
7. Recurso conhecido e improvido.